Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-39.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004253-39.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVAIR CAMILO PEREIRA - CPF: 507.572.028-53 (RECORRENTE), EDINE GUERRA GOMES - CPF: 026.942.961-14 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMILO - CPF: 346.590.301-30 (RECORRENTE), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que
,
em

ação

indenizatória
,
julgou

improcedentes

os

pedidos
de um dos
reclamantes
, sob o
fundamento de ausência de prova do despacho de sua

bagagem
,
apesar
de ter
reconhecido
o
dano
moral e material
em
favor de
sua

cônjuge
,
em

razão
do
extravio

temporário
de
bagagens

por
11
dias

em

voo

internacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
suficiência
do conjunto
probatório para comprovar o extravio da bagagem do recorrente
,
ainda

que

o

Relatório
de
Irregularidade
de
Bagagem
(PIR)
tenha

sido

emitido

apenas

em

nome
de
sua

cônjuge
; e (
ii
) o
cabimento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais

em

seu
favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
etiqueta
de
bagagem

em

nome
do
passageiro
e
os

recibos
de
entrega

que

vinculam

sua
mala
ao

mesmo

registro
de
irregularidade
da
bagagem
de
sua

cônjuge

são

provas

suficientes
do
extravio
,
sobrepondo
-se à
mera

formalidade
de o
Relatório
de
Irregularidade
de
Bagagem
(PIR) ter
sido

preenchido

em

nome
de
apenas
um deles.

4. O
extravio

temporário
de
bagagem

em

voo

internacional

por
11
dias
,
privando
o
passageiro
de
seus

pertences

pessoais
,
incluindo

medicamentos
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
.
Comprovado
o
dano
,
a

indenização

por

danos

morais

foi

fixada

em
R$
4
.000,00
, e
a

indenização

por

danos

materiais

corresponde

ao
valor integral das
despesas

emergenciais

comprovadas

pelo

casal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
comprovação
do
extravio
de
bagagem
de um dos
cônjuges

em

viagem

conjunta

pode
ser
feita

por
outros
meios
de
prova
,
como

a

etiqueta
de
despacho
,
ainda

que

o

Relatório
de
Irregularidade
de
Bagagem
(PIR)
tenha

sido

emitido

em

nome
de
apenas
um deles, pois
a

análise
do conjunto
probatório

prevalece

sobre
a
mera

formalidade
do
registro
. 2. O
extravio

temporário
de
bagagem

em

voo

internacional
,
que

priva
ambos
os

cônjuges
de
seus

pertences
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa

para ambos
,
justificando
a
fixação
de
indenização
individual, pois a
falha

na

prestação
do
serviço

afeta

a

experiência
de
viagem
e causa
transtornos
a
todos

os

passageiros

lesados
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 14; Código Civil,
arts
. 402 e 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 636331, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado

em
25/05/2017; STJ,
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
Eliana Calmon,
Primeira

Seção
,
julgado

em
11/12/2013; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/08/2019;
Turma

Recursal

Cível
de Mato Grosso, N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
julgado

em
10/04/2023;
Turma

Recursal

Cível
de Mato Grosso, N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, Rel. Walter Pereira de Souza,
julgado

em
25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004253-39.2025.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA ALTA FLORESTA

Recorrente
:
JOVAIR CAMILO PEREIRA

Recorrido
:
AMERICAN AIRLINES INC.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMILO e JOVAIR CAMILO PEREIRA
ajuizaram

reclamação

em
face da AMERICAN AIRLINES INC.
Noticiaram

que
: a)
contrataram

serviços
de
transporte

aéreo
da
parte

reclamada
para
viagem

internacional

em
31/8/2024 com
destino
a Atlanta/EUA; b)
ao

desembarcarem

em
Nova York,
constataram

que
duas de
suas

bagagens

haviam

sido

extraviadas
; c)
foram

informados

que
as
bagagens

haviam

sido

enviadas

equivocadamente
para a
Colômbia
; d)
ficaram

sem

acesso
a
roupas
,
medicamentos
e
itens

pessoais

por
11
dias
; e)
tiveram

que

adquirir

itens

básicos
de
higiene
,
roupas
e outros
produtos

essenciais
; f) as malas
foram

entregues

apenas

em
11/9/2025,
praticamente

na

véspera
do
retorno

ao

Brasil
.
Requereram

indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 7.681,91 e
danos

morais
no valor de R$ 15.000,00 para
cada

reclamante
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
responsabilidade
da
empresa

aérea
é
objetiva
; b)
restou

comprovado

apenas o extravio da bagagem da reclamante Silvia, não

havendo

nos
autos Registro de
Irregularidade
de
Bagagem
e ticket de
envio
de
bagagem

em

nome
do
reclamante

Jovair
; c) o
fato

vivenciado pela reclamante Silvia ultrapassa a linha do mero

dissabor
; d)
não

foi

provado
o
extravio
da
bagagem
do
reclamante

Jovair
,
tampouco

que

havia

seus

pertences

pessoais

na
mala da
reclamante

que

foi

extraviada
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
para: a)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00 para a
reclamante
Silvia Cristina de Oliveira Camilo; b)
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
à
reclamante
Silvia Cristina de Oliveira Camilo a
importância
de R$ 5.154,26 a
título
de
dano
material; c)
julgar

improcedentes

os

pedidos
do
reclamante

Jovair
Camilo Pereira.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

Jovair
Camilo Pereira.
Sustentou

que
: a) a
sentença

padece
de
contradição
, pois
deixou
de
apreciar

documentos

constantes

nos
autos
que

evidenciam

que

também

despachou

sua

bagagem
; b) no ID 197080875,
págs
. 10-12
consta
a
informação
de duas
bagagens

extraviadas
, com as
tags
0127099557 e 0127099519; c) a
bagagem
de
tag
0127099519
estava

em

nome
de Silvia,
enquanto
a de
tag
0127099557
lhe

pertencia
; d) o
Relatório
de
Irregularidade
de
Bagagem

foi

emitido

apenas

em

nome
da
recorrente
Silvia
por
ser a
única

pessoa
do
casal
com
fluência

na

língua

inglesa
; e) ambas as malas
extraviadas

continham

pertences
de ambos
os

reclamantes
; f)
também

sofreu

os

efeitos
da
privação
de
seus

pertences
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
bem

como

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 7.681,91.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Aplicação
de
tratados

internacionais
.

O STJ havia pacificado

entendimento
de
que

são

inaplicáveis
as
indenizações
da
Convenção
de
Varsóvia
(
Decreto
20.704/1931) e de Montreal (
Decreto
5.910/2006),
relativas

aos

danos

ocasionados
no
transporte

aéreo

internacional
(STJ
AgRg
no
REsp
1421155 / SP).

Todavia
,
este

entendimento
encontra-se atualmente superado
no STF,
por

meio
do
julgamento
de
Recurso
com
Repercussão
Geral (
tema
210),
que

reconhece

que
as
limitações

indenizatórias

previstas

nos

referidos

tratados
se
aplicam

normalmente
no
Brasil
,
já

que

estas

foram

regularmente

subscritas
, inclusive
prevalecendo

em

relação

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
.

A
propósito
:

“
Recurso

extraordinário
com
repercussão

geral
. 2.
Extravio
de
bagagem
. Dano material.
Limitação
.
Antinomia
.
Convenção
de
Varsóvia
. Código de
Defesa
do
Consumidor
. 3.
Julgamento
de
mérito
. É
aplicável
o
limite

indenizatório

estabelecido

na

Convenção
de
Varsóvia
e
demais

acordos

internacionais

subscritos

pelo

Brasil
,
em

relação

às

condenações

por

dano
material
decorrente
de
extravio
de
bagagem
,
em

voos

internacionais
. 5.
Repercussão

geral
.
Tema
210.
Fixação
da
tese
: "Nos
termos
do art. 178 da
Constituição
da República, as
normas
e
os

tratados

internacionais

limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras

aéreas
de
passageiros
,
especialmente
as
Convenções
de
Varsóvia
e Montreal,
têm

prevalência

em

relação

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
". 6. Caso
concreto
.
Acórdão

que

aplicou
o Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Indenização
superior
ao

limite

previsto
no art. 22 da
Convenção
de
Varsóvia
, com as
modificações

efetuadas

pelos

acordos

internacionais
posteriores.
Decisão

recorrida

reformada
, para
reduzir
o valor da
condenação

por

danos

materiais
,
limitando
-o
ao
patamar
estabelecido

na

legislação

internacional
. 7.
Recurso
a
que
se
dá

provimento
. (STF// RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)”

Os

tratados

internacionais
de Montreal e
Varsóvia
se
aplicam

apenas

em

caso de dano material decorrente de dano e/ ou

extravio
de
bagagem
,
não
se
aplicando

ao

dano
moral.

Portanto
,
a

análise
do
dano
material
observará

os

limites
da
Convenção
de Montreal,
enquanto
a
compensação

por

dano
moral
será

regida
pela
legislação

consumerista

pátria
.

Extravio
de
bagagem
.

O
contrato
de
transporte

aéreo
de
passageiro

compreende

a

obrigação

acessória
de
transportar
a
bagagem
de forma
adequada
e
eficiente
(art. 234 do CBA),
cujo

descumprimento
, com o
extravio
,
atraso

na

entrega

ou

dano
,
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 11 (ONZE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
publicado
no DJE 18/04/2023)”

Para
que

seja

comprovada
a
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
do
extravio
,
atraso

na

entrega

ou

danos

na

bagagem

despachada
, o
passageiro

deve

adotar

medidas

relevantes
no

aeroporto
para registrar de
alguma
forma
a

ocorrência
,
tal

como
o
recibo
de
despacho

ou o preenchimento do Relatório de Inconsistência de Bagagem
- RIB,
por

exemplo
.

Neste
sentido
:

“RECURSO
INOMINADO
. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
transporte
de
bagagem
se
trata
de
obrigação

acessória
do
contrato
de
transporte

aéreo
,
devendo

ocorrer
de forma
adequada
e
eficiente
. A simples
alegação
de
dano

ou

extravio
da
bagagem

pelo

consumidor
,
desacompanhada
de
elementos

que

indiquem

que

o

suposto

extravio
se
deu

por
culpa da
companhia

aérea
,
tal

como
o RIB (
Relatório
de
Inconsistência
de
Bagagem
), é
insuficiente
para
evidenciar
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia
e
caracterizar

sua

conduta

ilícita
. (...) (N.U 1004151-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)”

A
sentença

julgou

improcedentes

os

pedidos
do
recorrente

Jovair
Camilo Pereira, sob o
fundamento
de
que

não

foi

provado
o
extravio
de
sua

bagagem
.

Contudo
, a
decisão

contraria
as
provas
dos autos. O
documento

juntado
no ID/PJe2 325476987,
pág
. 15,
apresenta

a

etiqueta
de
bagagem
com a
tag
final "9557"
em

nome
do
recorrente
"PEREIRA/JOVAIR".
Ademais
,
os

recibos
de
entrega
das
bagagens

extraviadas
(ID/PJe2 325476987,
págs
. 10-11)
confirmam

que
duas malas
foram

localizadas
e
entregues
,
sendo

uma
delas a de
tag
final "9557",
vinculada

ao

mesmo

registro
de
irregularidade
(File ID EWRAA87271507).

O
fato
de o
Relatório
de
Irregularidade
de
Bagagem
(PIR) ter
sido

preenchido

apenas

em

nome
da Sra. Silvia (ID/PJe2 325476987,
pág
. 12) é
uma

mera

formalidade

que

não

afasta
o
direito
do
recorrente
. É
praxe
e
decorre
da
experiência

comum

que
,
em

viagens
de
casal
, um dos
cônjuges

assuma
a
frente
para resolver
intercorrências
,
especialmente

em

país

estrangeiro
. O
registro
da
ocorrência
,
que

gerou
um
único
"File ID",
abarcou
as duas malas
extraviadas
,
como

provam

os

recibos
de
entrega
.

Dessa
forma
, a
falha

na

prestação
do
serviço
,
consistente
no
extravio
de
bagagem

por
11 (
onze
)
dias

durante

viagem

internacional
,
restou

devidamente

comprovada

em

relação

a ambos

os

reclamantes
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda

que

atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que

efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o
que

razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre
o
tema
, a
jurisprudência
do c. STJ é
firme
, no
sentido
de
que

os

danos

materiais
,
sejam

os

danos

emergentes

ou

os

lucros

cessantes
, "
exigem

efetiva

comprovação
,
não
se
admitindo

indenização

em

caráter

hipotético
,
ou

presumido
,
dissociada
da
realidade

efetivamente

provada
" (STJ
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

A
sentença

condenou
a
parte

reclamada
a
restituir
à
parte

reclamante
Silvia a
quantia
de R$ 5.154,26,
excluindo
da
condenação
"
itens

adquiridos

pelo

autor

cujo

extravio
da
bagagem

não

foi

comprovado
".

Uma
vez

comprovado
o
extravio
da
bagagem
do
recorrente
, a
limitação

imposta

na

sentença

perde

seu

fundamento
.
Os

reclamantes

comprovaram

despesas

emergenciais

que
,
convertidas
,
totalizam
R$ 7.681,91,
conforme

planilha
e
comprovantes

juntados
no ID/PJe2 325476987,
págs
. 16-28.

As
despesas
com
vestuário
,
calçados
e
itens
de
higiene

são

compatíveis
com a
situação

vivenciada
e
necessárias
para um
casal

que

ficou
privado de
todos

os

seus

pertences

por
11
dias
.

Portanto
,
a

indenização

por

danos

materiais

deve

corresponder

ao
valor integral
comprovado

nos
autos.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). (...) (STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A

impossibilidade
de
utilizar

seus

pertences

pessoais
,
em
especial
roupas
,
itens
de
higiene
e
medicamentos
de
uso

contínuo
,
por
11 (
onze
)
dias
,
durante

uma

aguardada

viagem

internacional
para
visitar
um familiar,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
em

virtude
da
indisponibilidade
de bens
essenciais
.

A
propósito
:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO
CÍVEL
. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O
extravio

temporário
de
bagagem
, com
reflexo

importante

na

rotina
do
consumidor
,
gera

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. 2- O art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 01/10/2023).”

A
situação

vivenciada

pelo

recorrente
,
que

viajava
com
sua

esposa
,
gerou

angústia
,
constrangimento
e
frustração
,
comprometendo o propósito da viagem e exigindo a destinação
de tempo e
recursos
para
solucionar
o
problema
e
adquirir

itens

básicos
.

Assim, a
conduta

ilícita
da
recorrida

causou

ao

recorrente
um
abalo

que

ultrapassa

os

dissabores
do
cotidiano
,
configurando

dano
moral
passível
de
indenização
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

“(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. (...) (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto, bem como
a média das indenizações fixadas por esta Turma, arbitro a indenização em R$4.000,00, valor razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

Embora o recorrente JOVAIR CAMILO PEREIRA tenha suportado praticamente o mesmo dano suportado pela sua esposa, o valor fixado em primeiro grau não se coaduna com os arbitrados por e
sta Turma, situação que justifica um valor diferente.

Vale destacar também que o valor fixado em favor da parte reclamante,

SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMILO,
não pode ser reduzido,

em respeito ao
princípio
non

reformatio in pejus

(
art. 141 do CPC
)

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

pelo

recorrente
JOVAIR CAMILO PEREIRA e:

a)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor do
recorrente
, da
quantia
de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ);

b)
reformar

o item "b" do
dispositivo
da
sentença
para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir

aos

reclamantes
,
solidariamente
, a
importância
de R$ 7.681,91 (
sete
mil,
seiscentos
e
oitenta
e um reais e
noventa
e um centavos), a
título
de
dano
material,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Mantenho
a
condenação

por

danos

morais
com
relação
à
parte

reclamante
SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMILO.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026